Tribunal: TJDFT
Processo: 0734749-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE BENEFICIADA COM PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA NÃO JUSTIFICADA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PRETENSÃO DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA INTERROGATÓRIO DA PACIENTE. JUSTIFICATIVA INIDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

1. Inexiste constrangimento ilegal, se a paciente, acusada e processada por tráfico de drogas e beneficiada com prisão domiciliar, foi devidamente intimada para a audiência de instrução e julgamento, mas deixou de comparecer ao ato judicial e não se justificou por meio de seu defensor, o qual nele estava presente, bem como posteriormente não demonstrou satisfatoriamente e idoneamente o motivo de sua ausência.

2. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.